Tribunal: CARF
Processo: 10983.720065/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
COISA JULGADA. EFEITO ADSTRITO ÀS PARTES DO PROCESSO.
O manto da coisa julgada não comporta benefício a terceiros que não compuseram a lide e cujo direito não se confunde com o das partes do processo.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é vedada a realização de compensação com créditos de terceiros.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a análise das DCOMPs, e posteriormente à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente vedada pela lei então vigente.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.720065/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.322 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
IMECAL INDUSTRIA MECANICA DE EQUIPAMENTOS COCAL LTDA Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
COISA JULGADA. EFEITO ADSTRITO ÀS PARTES DO PROCESSO.
O manto da coisa julgada não comporta benefício a terceiros que não
compuseram a lide e cujo direito não se confunde com o das partes do
processo.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO
TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é
vedada a realização de compensação com créditos de terceiros.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
VEDAÇÃO
LEGAL
EXPRESSA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece a homologação tácita de declaração de compensação
transmitida anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo
de 5 anos para a análise das DCOMP’s, e posteriormente à Medida Provisória
n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com
créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente
vedada pela lei então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720065/2008-78
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita
Federal do Brasil que “não-homologou” a compensação “declarada” no
PER/DCOMP no 08561.70805.290803.1.3.57-7707, pelo fato de ter sido
utilizado créditos tributários cedidos por terceiros (processo administrativo
no 10735.000001/99-18) para compensar débitos próprios que totalizam R$
173.469,96.
Consta nos autos que o crédito tributário em questão decorreu de decisão
judicial proferida em Mandado de Segurança (MS) no 2001.5110001025-0
impetrado pela empresa Nitriflex S. A. Comércio e Indústria, que concedeu
a segurança para que reconhecer e de declarar o seu direito de ceder parte
do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em compensação
tributária.
A DRF do Rio de Janeiro recepcionou o pedido formulado em 29/08/2003
como Declaração de Compensação (pleiteada com base nos artigos, que
sejam 170, 165,1 e 168,1 da Lei 5172/66 (CTN), na Lei n ° 10.637 de 2002,
na IN SRF 210/2002, e suas alterações) e não homologou a compensação
declarada, por considerar que as compensações tributárias entre débitos de
um contribuinte e crédito de outro somente podem ser efetivadas em
relação aos pedidos ou as declarações apresentadas "antes" do dia
29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória no 66/02,
posteriormente convertida na Lei n° 10.637/02.
Observou, ainda, que o crédito não foi habilitado junto A Secretaria da
Receita Federal, nem mesmo após a sociedade empresária Nitriflex S. A .
Comércio e Indústria ter recorrido ao Poder Judiciário. Também ressaltou
que mesmo que o contribuinte NITRIFLEX obtenha sucesso, o mesmo possui
débitos que ultrapassam o montante pleiteado judicialmente o que, de
qualquer forma impossibilitaria a cessão dos créditos, independente da
legislação em vigor no que tange à cessão para terceiros.
Cientificada da não-homologação da compensação, a empresa detentora do
débito apresentou sua contestação alegando, em suma que:
Da Nulidade
A autoridade fiscal cerceou seu direito de defesa ao negar o prazo para sua
defesa e indevidamente determinar a continuidade da cobrança dos débitos
em questão e tomadas as demais medidas necessárias nos termos da
legislação vigente, requerendo a reforma da decisão administrativa para o
cancelamento da remessa do processo à unidade da Receita Federal do
Brasil responsável para continuidade da cobrança, e concedendo o prazo de
30 (trinta) para apresentação de manifestação de inconformismo quanto a r.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

decisão de fls., conforme determina o do art. 74, § 70, da Lei n° 9.430/96,
alterada pelo art. 49, da Lei 10.637/02.
Da Homologação Tácita da Compensação
Trata-se de Declarações de Compensação apresentadas em 2003. A
recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em 18/06/2009,
ou seja, após ultrapassarem 5 (cinco) anos da entrega das declarações de
compensação. Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a entrega das
declarações de compensação e a manifestação formal da Fazenda Pública,
com a ciência do contribuinte, ocorre a homologação tácita dos créditos
tributários compensados, nos termos dos §§ 40 e 50 do art. 74, da Lei n.°
9.430/96.
Da Nova Redação do art. 74 da Lei 9.430/96
A nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 dada pela MP no 66/2002 e Lei no
10.637/2002 torna-se desinfluente quando se interpreta adequadamente o
comando
das
coisas
julgadas
dos
MS
nos
98.0016658-0
e
2001.51.10.001025-0.
À época da ocorrência dos fatos geradores do crédito de IPI (aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos alíquota zero, no período de
08/1988 até 07/1998) a legislação permitia a cessão do crédito a terceiros
(art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n.° 9.430/96, regulamentados pela
IN/SRF 21/97). Como se sabe, a coisa julgada, solucionando a lide e
estabilizando no sistema jurídico a relação jurídica, encontra seu
fundamento de validade na legislação à época em vigor na ocorrência do
fato jurídico em torno do qual gravitou a controvérsia entre as partes, no
caso fatos jurídicos ocorridos entre 08/1988 até 07/1998. Os fatos são
regidos pela legislação época em vigor de suas ocorrências, não podendo
legislação superveniente alterar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos
e coisas julgadas (art. 5.°, XXXVI, da CF/88).
Portanto, a coisa julgada do MS 98.0016658-0 reconheceu o direito da
Nitriflex ao uso, gozo e disposição (propriedade) do crédito de IPI,
possibilitando, consequentemente, a cessão para terceiros, inclusive para a
recorrente — à vista de existência, à época, de legislação permissiva. A
coisa julgada do MS 2001.51.10.001025-0 só veio reconfirmar aquele
direito, afastando a novel limitação imposta pelo Fisco (IN/SRF 41/00).
Dai mostrar-se irrelevante para o caso a discussão travada pela recorrida
sobre a aplicação ou não in casu da redação do art. 74 da Lei 9.430/96
dada pela Lei 10.637/02, pelo que merece reforma a r. decisão atacada
Da Violação da Coisa Julgada do MS 98.0016658-0
Obstar a cessão do crédito para terceiros acarreta cumulatividade do IPI e
violação da coisa julgada do MS 98.0016658-0.
Se ficou decidido que a IN/SRF 41/00, inobstante o aspecto de sua
ilegalidade, não pode retroagir para limitar o aproveitamento do crédito de
IPI da Nitriflex, sujeito à legislação em vigor na época da ocorrência dos
fatos geradores (ocorridos entre 08/88 e 07/98), é defeso ao Fisco pretender
aplicar a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96, que entrou em vigor
muito tempo depois daquela instrução normativa (na pior das hipóteses em
29/08/2002, com a entrada em vigor da MP 66), o que mais uma vez faz ruir
toda a argumentação da r. decisão recorrida, e também aquela dispensada
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

no parecer da PFN de Nova Iguaçu — que, a propósito, sequer pode
vincular a atuação da recorrente, a não ser com maltrato do princípio da
legalidade.
O fato de a limitação à cessão de créditos ter sido elevada ao altiplano de
lei ordinária (Lei 9.430/96) evidentemente não possibilita ao Fisco desfazer
situações consolidadas anteriormente à entrada em vigor da mesma lei, e foi
justamente isto que ficou decidido pelo E. TRF da 2a Região no MS
2001.51.10.001025-0. Irretroatividade da nova redação do art. 74 da Lei
9.430/96 — Violação do principio da irretroatividade das leis, do art. 6.° do
LICC e do art. 105 do CTN.
A nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 entrou em vigor 01/10/2002, no
que só pode afetar créditos desde então gerados. E mesmo que se empreste
vigor à MP 66/02, somente créditos gerados a partir de 29/08/2002
poderiam ser afetados pela novel regra.
Os fatos jurídicos que ensejaram o direito creditório em tela são anteriores
àquela data (08/1988 até 07/1998), não podendo, pois, ser afetados. Logo,
ainda que fosse possível superar a força das coisas julgadas, a limitação em
questão só se aplica a fatos geradores de créditos ocorridos posteriormente
à entrada em vigor da nova lei, pelo que equivocada é a r. decisão atacada.
A E. Corte Superior, legitima intérprete da legislação infraconstitucional,
fixou o entendimento que o regime jurídico da compensação, em razão das
sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do ajuizamento da
ação.
O MS 98.0016658-0 foi impetrado em 21/07/98, pelo que sujeita-se o crédito
de IPI pleiteado ao regime jurídico de compensação vigente à época da
impetração (seguindo o entendimento do E. STJ), qual sela aquele previsto
no art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, regulamentados pela
IN/SRF 21/1997, que permitia a cessão do crédito para terceiro.
Da Falta de Habilitação do crédito
A inexistência de habilitação não impede a utilização do crédito — Liquidez
e certeza do crédito.
É sabido que em 25/02/2005 foi publicada a IN/SRF 517, que passou a
exigir a habilitação de créditos reconhecidos por decisões judiciais
transitadas em julgado.
Para não inviabilizar seus procedimentos de compensação é que a Nitriflex
sujeitou-se à mencionada regra. Veja-se que passou a ser obrigatória na
elaboração das DCOMP a menção ao processo de habilitação.
Contudo, não é demais lembrar que, à luz do acima exposto, a lei, em
especial a tributária, só se aplica a fatos geradores futuros, na forma do art.
5°, XXXVI, da CF188, art. 6° da LICC e art. 105 do CTN.
Logo, a bem da verdade, a IN/SRF 517 só produz efeitos para fatos
posteriores à entrada em vigor da regra. No presente caso, a decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao crédito de IPI
transitou em julgado em 18/04/2001, anteriormente à entrada em vigor da
IN/SRF 517, por isto inaplicável.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

Não é demais esclarecer que a Nitriflex sequer estava sujeita a tal regra, até
porque seu crédito já havia sido homologado pelo Fisco nos autos do PA
10735.000001/99-18.
Improsperável ainda a argumentação da recorrida de que, com a sentença
proferida na ação rescisória 2003.02.01.005675-8, teria sido constituído
"novo crédito".
A discussão na mencionada ação ainda não encerrou, havendo recursos
pendentes de julgamento, pelo que não há falar-se em "novo crédito".
Improcedente também a tese da recorrida de que faltaria certeza ao crédito.
Se, como visto acima, e melhor será aprofundado a seguir, pende de
recursos a decisão proferida na referida ação rescisória, o crédito de IPI
está incólume, liquido e certo.
Portanto, a inexistência de habilitação do crédito de IPI não é óbice para
sua utilização, mostrando-se equivocada a r. decisão atacada.
A existência de ação rescisória não impede a execução da coisa julgada. Ou
seja, somente o deferimento de tutela de urgência pode obstar o
cumprimento da coisa julgada. A existência de ação rescisória, por si só,
não impede a execução da decisão passada em julgado. Não sendo deferida
tutela de urgência na ação rescisória, somente o trânsito em julgado da
decisão rescindente tem o condão de impedir o cumprimento da decisão
rescindida.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
As compensações administrativas de débitos do sujeito passivo, com crédito
de terceiro, esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie.
A cessão de crédito do IPI, embora, em si, tenha amparo na legislação civil
e processual civil, bem como na jurisprudência e na doutrina, é, todavia,
absolutamente ineficaz, no âmbito da legislação tributária.
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITOS
DE
TERCEIROS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros
não são considerados “Declarações de Compensação”, e por consequência,
não ocorre a homologação tácita das compensações requeridas.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
sustentando (a) a regularidade da compensação de débitos da Recorrente com crédito da
NITRIFLEX S/A reconhecido em definitivo pelo MS 98.0016658-0; (b) que as ações rescisórias
movidas pelo Fisco (AR 1788 – STF e AR 2003.02.01.005675-8 - TRF2) foram extintas em
definitivo; (c) que a RFB, por meio do Parecer n° 69/1999, reconheceu que o acórdão proferido
no MS 98.0016658-0 era executável e que “os direitos creditórios reconhecidos judicialmente
são passíveis de compensação nas modalidades erigidas pela IN 21/97, eis que têm natureza de
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

valores pagos indevidamente”; (d) a RFB já apurou e homologou o crédito nos processos n°
10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, tendo sido reconhecido o direito à compensação;
(e) que nos MS n° 2001.51.10.001025-0 e 2001.02.01.035232-6, o Judiciário confirmou a
possibilidade de compensação com débito de terceiros, aplicando-se a IN/SRF 21/97, dada a
irretroatividade da IN/SRF 41/00; (f) como o crédito é um só, os processos devem ser reunidos e
encaminhados para a DRF/NIU para realização do encontro de contas; (g) não ser aplicável a
habilitação de crédito prevista na IN/SRF 517/2005, pois a compensação foi requerida em 2003 e
o crédito já foi apurado e homologado em 2000 pela própria RFB; (h) a ocorrência da
homologação tácita da compensação em razão do transcurso de 05 anos a contar do protocolo do
pedido de compensação.
Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Da leitura dos autos, verifico que a controvérsia não recai sobre a existência do
crédito presumido de IPI sobre produtos isentos, o qual foi reconhecido judicialmente em favor
da empresa NITRIFLEX S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA através do Mandado de Segurança n°
98.0016658-0, que tramitou perante a 4a Vara Federal de São João de Meriti. A controvérsia
reside sim na possibilidade da empresa IMECAL, ora Recorrente, utilizá-lo para compensar
débitos próprios mediante Declaração de Compensação transmitida em 29/08/2003. Isto porque,
à época da transmissão, a legislação de regência não mais admitia a compensação com créditos
de terceiros, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na lei n° 10.637/2002, que passou a viger a partir de
01/10/2002.
Neste ponto, reputo acertada a decisão de piso quando fez distinção entre a
legislação aplicável à apuração de créditos, como sendo aquela vigente durante o respectivo
período de apuração, e a legislação aplicável à compensação, como sendo aquela vigente à época
do protocolo do pedido/declaração de compensação, independentemente do período em que
foram apurados os créditos utilizados. Assim, em tese, aplicar-se-ia à Declaração de
Compensação transmitida pela Recorrente a legislação vigente em 29/08/2003, que veda a
compensação de débitos próprios com créditos de terceiros.
Sucede que a Recorrente alega existir provimento judicial definitivo, proferido
nos autos do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0, que tramitou perante a 1a Vara
Federal de São João de Meriti, que garante à NITRIFLEX o direito de utilizar o crédito
reconhecido no MS n° 98.0016658-0 para compensação de débitos de terceiros, mesmo após as
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

alterações normativas que se seguiram, especificamente a edição da IN/SRF n° 41/2000. A
Recorrente carreia aos autos, inclusive, decisão judicial proferida em 25/03/14, em sede de
execução daquela ação mandamental n° 2001.5110001025-0, a qual determina à Fazenda o
cumprimento da coisa julgada mediante a homologação das compensações com débitos de
terceiros, atentando-se “para o fato de que o advento da Lei n° 10.637/02 não pode ser óbice à
homologação do pedido de compensação da impetrante”.
Tem-se, portanto, questão jurídica intertemporal que envolve conflito entre a coisa
julgada em favor do titular do crédito e lei nova. A matéria não é nova neste Conselho e foi
apreciada no processo administrativo fiscal n° 10735.000001/99-18, em que figura como
interessado a NITRIFLEX, ao qual foram apensados grande número de processos que versam
sobre os pedidos/declarações de compensação que utilizam o crédito reconhecido no Mandado
de Segurança n° 98.0016658-0. Naqueles autos, em sede de Embargos de Declaração opostos
contra Acórdão de Recurso Voluntário, reconheceu-se, em relação à necessidade de prévia
habilitação dos créditos judiciais, que a matéria fora levada ao Judiciário pela NITRIFLEX por
meio do Mandado de Segurança n° 2005.51.10.0026900, caracterizando a concomitância de
instâncias.
No processo administrativo fiscal n° 10735.000001/99-18, reconheceu-se ainda a
concomitância em relação à matéria principal destes autos, a possibilidade de utilização do
crédito mediante compensação com débitos de terceiros face à nova redação do art. 74 da Lei n°
9.430/96, vez que a matéria também fora levada ao conhecimento do Judiciário em sede de
execução do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0, como noticia a Recorrente.
Veja-se trecho da decisão judicial que determina o cumprimento da coisa julgada,
proferida em fase de execução do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0:
Por conseguinte, considerando que a impetrada não trouxe aos autos
qualquer alegação capaz de relativizar os efeitos da coisa julgada, defiro o
pedido de fls. 1272/1279, para determinar que cumpra imediatamente a r.
decisão transitada em julgado, adotando todas as providências necessárias
nos autos dos processos administrativos relativos às compensações objeto
da ação no 98.00166580 (PA 10735.000001/9918 e apensos), efetuando em
definitivo a análise dos pedidos de compensação com débitos de terceiros
não optantes do REFIS, conforme limites objetivos do título judicial
exequendo, atentando para o fato de que o advento da Lei no 10.637/02
não pode ser óbice à homologação do pedido de compensação da
impetrante. (grifo nosso)

A coisa julgada faz lei entre as partes e se revela evidente que a IMECAL é
terceiro que não figurou como parte nas referidas ações judiciais. Ademais, o direito creditório
assegurado à NITRIFLEX não se confunde com o pretenso direito à compensação com crédito
de terceiro pleiteado pela IMECAL. Assim, considerando-se que à época da transmissão da
DCOMP, em 29/08/2003, já vigia disposição legal que vedava expressamente este tipo de
compensação, é de se reconhecer que este direito nunca assistiu à Recorrente, posto que o
provimento judicial por ela invocado não fez coisa julgada em relação a ela e que, por isto, não
tem o condão de afastar dispositivo de lei vigente, situação de inexorável excepcionalidade e
insuscetível de reconhecimento nesta instância administrativa, a qual caberia estritamente, se
fosse o caso, aplicar o mandamento judicial.
E observe-se que a decisão interlocutória proferida em fase de execução do
Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0 faz referência expressa ao processo
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

administrativo n° 10735.000001/99-18 e seus apensos, todos de titularidade da própria
NITRIFLEX e não de terceiros. A decisão interlocutória em execução tem conteúdo
especificamente dirigido à impetrante (NITRIFLEX) e ao processo que menciona. Analisando-se
a peça inicial do writ e o Acórdão que transitou em julgado em favor da Recorrente, verifica-se
que o mandamento se restringiu a afastar a vedação imposta pela IN/SRF no 41/00, sob o
fundamento de inexistência de previsão legal. Não bastasse o óbice desta ação não beneficiar
diretamente a Recorrente, posto que terceiro estranho à lide, o cenário em que a IMECAL
pretende aplicá-la é diverso daquele em que se deu o julgado, pois à época da transmissão da
DCOMP, repita-se, já vigia lei que vedava a compensação com créditos de terceiros.
Quanto ao fundamento da necessidade de prévia habilitação do crédito, andou mal
a decisão de piso, posto que aplicou ao caso legislação posterior não só à apuração do crédito,
mas também à transmissão da DCOMP, conquanto tal exigência tenha sido introduzida pela
IN/SRF no 517/2005, quando a compensação fora requerida em 2003 empregando crédito
apurado e homologado em 2000 pela própria RFB, no processo n° 10735.000001/99-18,
conforme as regras vigentes à época. Deste modo, deve ser afastado o fundamento de não
homologação por ausência de prévia habilitação do crédito.
Por derradeiro, analisa-se a alegação de ocorrência de homologação tácita da
compensação declarada em 29/08/2003 e cuja ciência do Despacho Decisório se deu apenas em
05/06/2009, portanto, mais de cinco anos após a transmissão. De início, deve-se ter em conta que
o prazo de 05 anos para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo, contado da
data da entrega da declaração de compensação, foi inicialmente previsto pela Medida Provisória
n° 135/2003, que entrou em vigor em 31/10/2003, cerca de dois meses após o registro da
DCOMP em análise. Assim, à época da transmissão, a legislação de regência não estipulava
expressamente o prazo de cinco anos para a Administração efetuar a análise, sob pena de se
considerar homologada tacitamente a compensação.
Também não se pode olvidar que a compensação objeto da DCOMP em questão
era vedada por lei (art. 74 da Lei n° 9.430/1996) e pelos atos normativos regulamentares
(IN/SRF n° 41/2000), só se viabilizaria por força da decisão judicial transitada em julgado.
Entretanto, não compartilho do fundamento adotado pela decisão de piso no sentido de que a
compensação seria considerada não declarada por ter utilizado crédito de terceiros e, portanto,
não poderia ser homologada tacitamente. Isto porque tal fundamento encontra supedâneo em
norma legal editada posteriormente ao registro da DCOMP em análise, a Lei n° 11.051/2004,
que acresceu o §12 ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996 para prever as hipóteses em que se considera
não declarada a compensação. Não vislumbro pois a possibilidade de considerar a compensação
em comento não declarada, seja por ausência de previsão legal à época do registro, seja pela
irretroatividade da Lei n° 11.051/2004.
Contudo, mesmo em se tratando de compensação efetivamente declarada à
Receita Federal, a qual extinguiria o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, deve-se repisar que a realização da mesma era expressamente vedada por lei. O
vício, portanto, é anterior. Não se pode imputar prazo decadencial à Administração para análise
de declaração que sequer o sujeito passivo poderia ter transmitido e sob pena de homologação
tácita de um de encontro de contas entre débitos tributários de um sujeito com créditos apurados
por outro, hipótese expressamente vedada por lei. Valores intrínsecos ao nosso sistema jurídico
constitucional tributário, como a segurança jurídica, não podem servir de viático à convalidação
administrativa de atos praticados em contrariedade à disposição de lei, a qual vincula
estritamente o agir da autoridade administrativa.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720065/2008-78

Assim, embora não admita que a autoridade fiscal dispusesse de prazo ilimitado
para analisar as compensações requeridas/declaradas até 31/10/2003, quando a lei passou a
prever expressamente o prazo de 5 anos, dado que tal entendimento não se compatibilizaria com
a segurança jurídica e com as demais normas vigentes acerca da decadência em matéria
tributária, não vislumbro possibilidade de reconhecimento, em âmbito administrativo, da
homologação tácita de compensação que, em tese, estaria vedada por lei, mas que, na espécie, se
operaria unicamente por encontrar amparo em pretenso provimento judicial passado em julgado,
o qual não se estende ao declarante.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital